Tribunal: TJSP
Processo: 1500376-95.2019.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. 2. Não configuração de anitjuridicidade na busca pessoal realizada no acusado. 3. Sanção que comporta reparo. Recurso parcialmente provido.